Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-03.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PLANTAÇÃO DE HORTA HIDROPÔNICA. QUEDA DE ENERGIA PELO PERÍODO DE CINCO HORAS. ALEGAÇÃO DO PERECIMENTO DE DEZ MIL PÉS DE ALFACE E DE OITO MIL E TREZENTAS E CINQUENTA MUDAS. APRESENTAÇÃO DE SIMPLES ORÇAMENTO EMITIDO PELO PRÓPRIO AUTOR QUE SEQUER FOI ASSINADO. PROVA IMPRESTÁVEL PARA O FIM DESEJADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ALEGADO PREJUÍZO MATERIAL SOFRIDO. SENTENÇA REFORMADA.. RECURSO PROVIDO.
A teor do disposto no art. 373, I, do CPC, imperioso se faz demonstrar a extensão do dano material alegado, porquanto uma indenização desta natureza exige prova inconteste da sua ocorrência e não pode se pautar em meras alegações de quem pleiteia, com a emissão de simples orçamento, com a descrição da plantação de alface que aduz ter perecido e sequer se encontra assinado.
Danos materiais não comprovados.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000349-03.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODOLFO ALVES SANTANA - CPF: 961.197.481-72 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020